Tribunal: TJDFT
Processo: 0754187-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Em face da decisão proferida no agravo de instrumento no 0703911-36.2025.8.07.0000 e que determinou a suspensão do curso processual na execução de origem, faculto aos agravantes manifestarem-se em 5 (cinco) dias, quanto a eventual falta de interesse no prosseguimento do recurso. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46